Tribunal: TJMT
Processo: 1026091-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026091-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), ALISSON ARTUR PICININ - CPF: 041.585.451-29 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNADETE PASQUALLI PICININ - CPF: 727.201.231-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AVALISTAS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade. Os agravantes, devedores e avalistas da obrigação, sustentaram que a homologação do plano de recuperação judicial
do devedor

principal implicaria a novação do crédito e a exoneração das garantias fidejussórias. Pleitearam, subsidiariamente, a retificação do valor exequendo para o montante previsto no plano aprovado em juízo
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação judicial de plano de recuperação implica a extinção ou suspensão das garantias fidejussórias
prestadas
por terceiros não integrantes do processo
recuperacional
; (
ii
) estabelecer se o valor do crédito exequendo deve ser ajustado aos parâmetros do plano de recuperação aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não acarreta, por si só, a extinção ou substituição das garantias reais ou fidejussórias prestadas por terceiros, sendo imprescindível a anuência expressa do credor, conforme disposto nos
arts
. 50, § 1º, e 59 da Lei nº 11.101/2005.

4. A cláusula de plano de recuperação que prevê a exoneração de fiadores, avalistas ou coobrigados somente vincula os credores que anuírem expressamente com tal disposição, não sendo oponível àqueles que
discordaram,
se abstiveram ou não participaram da deliberação.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia das garantias fidejussórias e a impossibilidade de sua supressão automática pelo plano de recuperação judicial, ressalvando a necessidade de consentimento expresso do credor garantido.

6. O aval constitui obrigação autônoma e independente da dívida principal, permanecendo plenamente exigível enquanto não extinto por meio juridicamente eficaz, sendo insuscetível de modificação unilateral por cláusula de plano de recuperação judicial.

7.
O valor do crédito exequendo, decorrente de título extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não se submete
, na execução individual, aos critérios de atualização adotados no processo
recuperacional
, sendo inaplicável a limitação prevista no art. 9º, II, da LREF aos coobrigados não participantes do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A homologação do plano de recuperação judicial não exonera fiadores, avalistas ou coobrigados que não tenham anuído expressamente com cláusula que preveja a supressão de garantias.

2. A cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a extinção de garantias fidejussórias exige consentimento individual e expresso do credor titular da garantia.

3. O valor do crédito exequendo fundado em título extrajudicial não se submete aos critérios de atualização fixados no plano de recuperação judicial em relação a coobrigados não participantes da relação
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 49, § 1º; 50, § 1º; 59; 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1855432/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.04.2022,
DJe
13.05.2022.

STJ,
AgInt
no
REsp
2068119/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023,
DJe
08.09.2023.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 172379/PE, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024.

TJMT, N.U 1002469-52.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

TJMT, N.U 1034053-70.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

TJMT, N.U 1003309-58.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ALISSON ARTUR PICININ, MOACIR ANTONIO PICININ
e
BERNADETE PASQUALI PICININ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos
autos

da

Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes, determinando o prosseguimento da execução mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão viola os princípios da função social da empresa, da preservação da atividade econômica e da
par conditio
creditorum
. Aduz que o crédito exequendo é
concursal
e foi novado pelo
plano de soerguimento
aprovado e homologado, o que afasta a possibilidade de prosseguimento da execução,
contendo
,

naquele, cláusula

expressa
de suspensão/extinção de ações e execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores.

Destaca que a jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de cláusulas do
plano de recuperação judicial

atingirem
coobrigados, ao passo que a manutenção da execução
comprometerá o soerguimento do grupo empresarial e poderá gerar danos irreparáveis.

Pugnaram, assim,
pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a extinção da execução
. Subsidiariamente, requerem a
retificação do valor executado para o constante do
plano de recuperação judicial
.

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pela instituição financeira (Id.
305838855
).

O banco agravado apresentou contrarrazões no Id.
310414874
, defendendo que, à luz da legislação vigente e da jurisprudência sobre o tema, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, assim como a supressão das garantias fidejussórias dependem de
aprovação

de
aceite expresso do credor, requerendo o desprovimento do recurso.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., na qual os devedores, Alisson Artur
Picinin
, Moacir
Antonio

Picinin
e Bernadete
Pasqualli

Picinin
, manejaram exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que a homologação do plano de recuperação judicial implicou à novação do crédito executado e supressão das garantias fidejussórias.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...
]Cuida
-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face

de
ALISSON ARTUR PICININ, MOACIR ANTONIO PICININ E BERNADETE PASQUALI PICININ,
devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na manifestação de id. 89649407.

Sobreveio aos autos exceção de
pré
-executividade, id. 163567863.

Impugnação à exceção de
pré
-executividade, id. 173074455.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Como se sabe, a exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido:

[...]

No caso em exame, a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada está fundamentada em extinção do feito em razão da parte executada estar sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Em relação à parte executada Alisson Artur
Picinin
, observa-se que ele não integra o processo de recuperação judicial, já havendo determinação expressa para o prosseguimento da execução em relação a ele, conforme decisão constante no id. 117512441.

Quanto aos avalistas, Moacir
Antonio
e Bernadete
pasqualli
, observa-se que ambos figuram como garantidores da obrigação representada pela cédula rural pignoratícia. O artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005 é expresso ao assegurar que os credores do devedor em recuperação judicial mantêm seus direitos contra coobrigados, fiadores e garantidores em geral, não estando tais obrigações sujeitas aos efeitos da novação prevista no artigo 59 da mesma lei.

Assim, devido à recuperação judicial da parte devedora principal, o coobrigado não é desonerado, o que significa que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução. Nesse sentido, é relevante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um entendimento consolidado por meio da Súmula 581, a qual afirma que"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória"
.

[...]

Ante o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada e determino o prosseguimento regular da execução em relação a todos os executados.

Intime-se
a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, formule os requerimentos que entender pertinentes. [
...]”

A controvérsia recursal cinge-se à
alegada extinção da obrigação dos garantidores em virtude da homologação judicial do plano de recuperação, o qual conteria cláusula prevendo a suspensão ou extinção das garantias pessoais dos sócios e avalistas.

Pois bem.

A matéria em ap
reço dispensa maiores delongas, de modo que a irresignação recursal não comporta acolhida.

Como é cediço, dispõe a Lei nº 11.101/2005 que a homologação do plano de recuperação judicial implica a novação das obrigações tidas pela devedora antes do pedido de recuperação judicial, ou seja,
aqueles créditos concursais
devidamente inscritos na relação de credores.

Nesse sentido,
é
o teor do art. 59 da LREF:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

O § 1º do mencionado art. 50 assim leciona:

“Art.
50.
[...]

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas
mediante aprovação expressa
do credor titular
da respectiva garantia.
”

Assim, em atenção ao próprio regramento legal, a novação dos créditos sujeitos ao concurso de credores não implica, por si só,
a extinção
ou substituição
das garantias reais ou fidejussórias prestadas por terceiros, tampouco inibe o prosseguimento de medidas executivas propostas em face dos coobrigados, notadamente quando inexistente a anuência específica do credor titular quanto à renúncia à garantia.

A novação operada em sede de recuperação judicial possui natureza jurídica particular, restrita às condições estabelecidas no plano
aprovado pelos credores e homologado judicialmente, sem alterar, contudo, o regime próprio de responsabilidade dos garantes que não participaram da relação jurídica
recuperacional
com capacidade deliberativa. Em outras palavras, o plano pode reorganizar a dívida da
recuperanda
, estabelecendo novas condições, prazos e descontos, mas não possui aptidão para
, de modo unilateral
, extinguir ou suspender os vínculos obrigacionais de terceiros que não anuíram com a sua formulação.

A premissa
defendida pelos agravantes
de que a aprovação do plano
de soerguimento
produz efeitos automáticos sobre garantias
prestadas por avalistas, sócios
ou terceiros, ainda que previstas em cláusulas expressas do
referido programa de pagamento
, encontra limites jurídicos na autonomia dos vínculos
fidejussórios
e na imperatividade da manifestação de vontade do credor garantido.

Trata-se de elemento central da segurança jurídica e da preservação da liberdade contratual nas relações negociais. Ainda que a Assembleia Geral de Credores, por maioria, aprove
a
cláusula que
objetive
suprimir garantias
prestadas em relação aos créditos
concursais
,
tal previsão somente poderá vincular os credores que,
de forma clara e inequívoca
, tenham anuído com tal disposição, não podendo se impor àqueles que se opuseram, se abstiveram ou sequer participaram da deliberação.

Aliás, esse é o entendimento reiteradamente manifestado há anos pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE
RECUPERAÇÃO .
CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA-
GERAL .
ALCANCE LIMITADO AOS CREDORES CONCORDANTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR
PRO
VIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito-, mas não o controle de sua viabilidade
econômica .
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ?
(
REsp
1.359.311/SP,
Rel
. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 30/09/2014).
2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.
Precedente
. 3.
Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA-GERAL. EXTENSÃO A CREDORES DISCORDANTES, OMISSOS OU AUSENTES.
IMPOSSIBILIDADE .
CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (
REsp
1 .794.209/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/6/2021
) .

2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação
. 3. A Lei da Recuperação Judicial assenta que
a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação
expressa do credor titular da respectiva garantia
(
arts
. 50, parágrafo único, e 59 da Lei 11.101/2005), daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta Corte o caráter "sui generis" do instituto. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que impõe o provimento do recurso especial interposto pela parte
agravada .
5. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2068119 SC 2023/0134973-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023)
(
g.n
)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GARANTIDORES .
PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO.
COOBRIGADOS .
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO.
CONSENTIMENTO .
CREDOR TITULAR. NECESSIDA
DE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. 1
. A caracterização do conflito de competência pressupõe, como requisito, que a parte suscitante demonstre a existência concreta e atual de dissídio entre diferentes juízos.
2. A cláusula que estende aos coobrigados a novação
, oriunda da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal,
não é eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral
, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição, restando intactas, para esses, as garantias de seu crédito e seu direito de execução fora do âmbito da recuperação judicial
.
3
.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
4.
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 172379 PE 2020/0117005-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/
2024)
(
g.n
)

No caso em exame, o Banco do Brasil S.A. promoveu execução de cédula rural pignoratícia contra os devedores principais e respectivos avalistas. É incontroverso que o crédito
encontra-se
incluído no processo de recuperação judicial da empresa do grupo econômico vinculado aos executados, e que há cláusula, no plano aprovado, prevendo a exoneração de fiadores, avalistas e coobrigados.

Contudo, em que pese
a
força argumentativa dos agravantes,
não há qualquer elemento nos autos que comprove a anuência expressa e individual do credor exequente quanto à renúncia à garantia prestada pelos ora agravantes
, de modo que a
simples inserção da
referida
cláusula
de
no plano
de soerguim
e
nto
— por mais amplamente redigida que seja —
não possui o condão de suprimir obrigações derivadas de títulos autônomos, como
no caso d
o aval
,
haja vista a ausência de anuência expressa do credor
.

Ainda que o propósito maior da recuperação judicial consista na preservação da empresa, da sua função social e da manutenção da atividade econômica, tais objetivos não autorizam, por si, a supressão de garantias legalmente constituída
s sem a devida adesão do credor, de forma que qualquer interpretação contrária
importaria
em
vulnerar a estabilidade dos títulos executivos e a integridade dos contratos,
afetando diretamente a segurança jurídica das relações negociais.

De igual modo, não se pode perder de vista
que a natureza jurídica do aval,
instituto de direito cambiário com funções específicas no sistema de circulação do crédito
,
confere-lhe autonomia frente à obrigação principal, sendo irrelevante, para sua exigibilidade, a
novação
da
dívida operada pela recuperação judicial da
devedora principal.
A responsabilidade do avalista subsiste enquanto não houver quitação expressa, remissão voluntária ou extinção por meio juridicamente eficaz, o que não se verifica no caso em tela.

Como visto na jurisprudência assente da Corte Superior outrora colacionada,
o plano de recuperação judicial não se impõe, de forma universal e automática, a terceiros garantidores.
A

eficácia das cláusulas que impliquem exoneração de responsabilidade deve ser aferida caso a caso, à luz
da manifestação inequívoca do credor em relação à extensão dos efeitos do plano
, de maneira que, ausente tal consentimento,
a execução do crédito garantido pode e deve prosseguir, pois ainda subsiste título executivo hígido e exigível.

A fim de corroborar o entendimento, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA CONTRA AVALISTAS.
NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO A TERCEIROS COOBRIGADOS
. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ação monitória ajuizada contra avalistas.
2
. Os efeitos do plano de recuperação judicial não se estendem aos coobrigados que não anuíram expressamente.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição financeira e avalista de contrato empresarial. 4. Compete ao juízo cível comum o processamento da ação proposta exclusi
vamente contra os
garantidores.[...]
”
(
TJMT -
N.U 1002469-52.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)
(
g.n
)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA
. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUTONOMIA DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS.
MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas
, em razão da autonomia das garantias
fidejussórias prevista
no art. 49, § 1º, da L. 11.101/2005.
2
. A cláusula do plano de recuperação
judicial que prevê a extinção de garantias fidejussórias só é eficaz perante credores que expressamente a tenham aprovado.

[...] ”

(TJMT - N.U 1034053-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FA
RIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado
em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)

(
g.n
)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS
.
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS CREDORES
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS NÃO ANUENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento:
1
. A cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias reais ou fidejussórias
exige anuência expressa
dos respectivos credores
.

2. A homologação judicial do plano

não supre a ausência de concordância individual quanto à extinção de garantias.
[
...]”
(TJMT - N.U 1003309-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)
(
g.n
)

Neste contexto, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade e autorizar o prosseguimento da execução contra os avalistas, não incorreu em qualquer ilegalidade ou teratologia,
tão somente
aplicou corretamente os princípios que norteiam o regime das garantias e a preservação da força executiva dos títulos extrajudiciais.

No que tange ao pedido subsidiário para retificação do valor do crédito
exequendo para
aquele disposto no plano de recuperação judicial,
não há,
sequer,
fundamento jurídico para
alicerçar tal pretensão.

Não se desconhece que, para fins da recuperação judicial,
os créditos concursais
são atualizados até a data do pedido,
a

teor do art. 9º,
II, da Lei
nº 11.101
/2005. Entretanto, o
valor exequendo
– na demanda de origem –
decorre

de título executivo extrajudicial autônomo,
revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, que permanece hígido em relação aos avalistas
.

O
utrossim
, o
aval, como já exposto, é obrigação independente daquela tida pelo devedor principal, l
ogo, não cabe falar em redução compulsória do crédito no âmbito da execução individual, sendo medida aplicável apenas no bojo do processo de soerguimento e para fins do cumprimento do plano aprovado.

Desta feita,
não há falar
nem em extinção da execução, nem
em retificação do valor do crédito
exequendo
, uma vez que a cláusula do plano não vincula o credor exequente e as obrigações dos avalistas permanecem plenamente exigíveis nos termos pactuados.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas
,

NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
elo

ALISSON ARTUR PICININ, MOACIR ANTONIO PICININ e BERNADETE PASQUALLI PICININ
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025